Tribunal: CARF
Processo: 10935.723174/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723174/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.474 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
SEMENTES GUERRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE
DE BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA SUJEITOS À ALÍQUOTA
ZERO. APURAÇÃO DE CRÉDITO SOBRE O GASTO COM FRETE
SUJEITO
AO
PAGAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O inciso I do caput do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 garante
o direito ao crédito da contribuição para o PIS e da COFINS sobre os valores
dos bens adquiridos para revenda. Todavia, o inciso II do § 2o do mesmo artigo
veda expressamente a apropriação desses créditos quando tais bens não
estiverem sujeitos ao pagamento da contribuição. Tal vedação, contudo, não se
estende ao serviço de transporte dos bens, quando o frete estiver sujeito ao
pagamento da contribuição para o PIS e da COFINS e tiver sido pago pelo
comprador. Logo, ainda que o frete integre o custo de aquisição do produto
(art. 289, §1o do RIR/99), se os regimes de incidência forem distintos (bem
com alíquota zero e frete sujeito ao pagamento das contribuições), permanece o
direito ao crédito referente à parte do dispêndio sujeita ao pagamento do PIS e
da COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem estas contribuições, aplicam-se,
mutatis mutandis, para a contribuição para o PIS/Pasep as mesmas ementas e
conclusões concernentes à COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723174/2014-61
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.474 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723174/2014-61

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
Trata-se de procedimento especificado no Relatório Fiscal de fls. 362/367, relacionado
ao PIS e à COFINS do período compreendido entre 01/01/2011 e 31/12/2011, por meio
do qual foram analisados os Pedidos de Ressarcimento (PER) e as Declarações de
Compensação (DCOMP) a eles relacionadas, tudo conforme evidenciado na planilha
abaixo apresentada:
Processo
Tributo
PA
Número
VI Pedido
10935-903322/2013-48
Cofins Não-Cum. Exp
01/01/11 a 31/03/11
12853.24176.180313 1 109-7236
30.985,65
10935-903323/2013-92
PIS Não-Cum. Exp
01/01/11 a 31/03/11
42879.41023.180313 1.1.08-1780
6.727,15
10935-901621/2014-29
Cofins Não-Cum. Exp
01/04/11 a 30/06/11
41422.13109.280314.1.1.09-5663
30.324,85
10935-901622/2014-73
PIS Não-Cum. Exp
01/04/11 a 30/06/11
13877.37699.280314.1.1.08-7382
6.583,69
10935-901620/2014-S4
Cofins Não-Cum. Exp
01/07/11 a 30/09/11
29278.68328.280314.1.1 09-7464
17.329,14
10935-901619/2014-50
PIS Não-Cum. Exp
01/07/11 a 30/09/11
38497.74203.280314.1.1.08-2043
3.762,24
10935.901618/2014-13
Cofins Não-Cum. Exp
01/10/11 a 31/12/11
11320 83647.280314.1.1 09-0651
10.577,68
10935 901617/2014-61
PIS Não-Cum. Exp
01/10/11 a 31/12/11
30352 68717.280314.1.1 03-5586
2.296,47
Soma
108.586.87
Tendo em conta informação prestada pela empresa e o que consta de seu Contrato
Social, a autoridade fiscal informou que a pessoa jurídica tem por atividade principal
a produção de sementes e a comercialização de cereais, além da compra e venda de
diversos produtos alimentícios.
No que se refere à temática GLOSAS DE OPERAÇÕES - CRÉDITO BÁSICO, foi
abordada pela fiscalização na forma a seguir reproduzida:
15. Da análise das operações indicadas pelo contribuinte como geradoras de
crédito de PIS e COFINS não-cumulativos e dos documentos e informações
apresentados, constatou-se que algumas operações não atendiam a requisitos
exigidos pela legislação para sua apropriação, conforme demonstrado abaixo.
FRETES S/ COMPRA DE GRÃOS
16. Em conformidade com as disposições administrativas acerca do assunto, os
fretes sobre compras de insumos representam parcela do custo dos produtos
transportados, devendo, portanto, serem adicionados ao custo dos bens para
fins de cálculo dos créditos básicos, haja vista que o frete pago integra o custo
de aquisição do bem (art. 289, § 1o, do Decreto no 3.000/99).
17. Desta forma, os fretes vinculados às compras de "sementes de soja e
milho" indicados em demonstrativo anexo (fls. 416/426), serão excluídos da
base de cálculo dos créditos básicos, haja vista que os referidos produtos são
tributados à alíquota zero do PIS e da COFINS (art. 1o, inciso III, da Lei no
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.474 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723174/2014-61

10.925/2004), situação esta que veda o aproveitamento de crédito, em
conformidade com o disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Por meio dos demonstrativos de fls. 368/371, a autoridade fazendária promoveu a
apuração do PIS e da COFINS dos períodos em análise, o que resultou nos valores
passíveis de ressarcimento abaixo relacionados:
Processo
Tributo
PA
Número
Vl Deferido
10935-903322/2013-48
Cofins Não-Cum. Exp
01/01/11 a 31/03/11
12853.24176.180313.1.1.09-7236
28.604,95
10935-903323/2013-92
PIS Não-Cum. Exp
01/01/11 a 31/03/11
42879.41023.180313.1.1.08-1780
6.210,29
10935-901621/2014-29
Cofins Não-Cum. Exp
01/04/11 a 30/06/11
41422.13109.280314.1.1.09-5663
13.585,16
10935-901622/2014-73
PIS Não-Cum. Exp
01/04/11 a 30/06/11
13877.37699.280314.1.1.08-7382
2.949,41
10935-901620/2014-84
Cofins Não-Cum. Exp
01/07/11 a 30/09/11
29278.68328.280314.1.1.09-7464
0,00
10935-901619/2014-50
PIS Não-Cum. Exp
01/07/11 a 30/09/11
38497.74203.280314.1.1.08-2043
0,00
10935.901618/2014-13
Cofins Não-Cum. Exp
01/10/11 a 31/12/11
11320.83647.280314.1.1.09-0651
168,57
10935.901617/2014-61
PIS Não-Cum. Exp
01/10/11 a 31/12/11
30352.68717.280314.1.1.08-5586
36,60
Soma
51.554,98
Além de reduzir os valores dos créditos pela pessoa jurídica postulados, as glosas pela
fiscalização praticadas ainda resultaram no lançamento dos seguintes valores, conforme
verificado nos autos de infração de fls. 382/399:
PA
Valores (R$)

PA
Valores (R$)
Jan/2011
1.413,97
Jan/2011
6.512,82
Ago/2011
587,49
Ago/2011
2.706,01
Set/2011
957,32
Set/2011
4.409,46
Nov/2011
1.556,21
Nov/2011
7.167,98
Total PIS
4.514,99
Total Cofins
20.796,27
A notificação da interessada deu-se pela via postal, no dia 29/08/2014, fl. 415, enquanto
em 04/09/2014, fl. 403, foi solicitada a juntada da impugnação de fls. 404/407, a seguir
reproduzida nos pontos que interessam para o deslinde da presente controvérsia:
Com o devido respeito, mas é evidente que as vedações aos créditos de PIS e
COFINS previstas nos §§ 2°, incisos II, dos artigos 3° das Leis n's 10.637/2002
e 10.833/2003 referem-se aos bens ou serviços adquiridos de terceiros, quando
não sujeitos ao pagamento das contribuições pelo seu vendedor/prestador
(terceiro).
Todavia, isso não é o caso do frete em apreço, porque as receitas de fretes
auferidas pelas empresas transportadoras são tributadas pelo PIS e pela
COFINS com alíquotas positivas, quer pelo regime cumulativo, ou não-
cumulativo.
Assim, a despeito das vendas e/ou revendas das sementes pela impugnante
serem tributadas pelo PIS e COFINS à alíquota 0 (zero), o seu direito ao
crédito das citadas contribuições incidentes sobre os pagamentos dos fretes em
apreço é assegurado pelo inciso I do artigo 3°, tanto da Lei n° 10.637/2002,
como da Lei n° 10.833/2003 e corroborado com o artigo 17 da Lei n°
11.033/2004.
Eis a redação do inciso I do artigo 3°, tanto da Lei n° 10.637/2002, como da Lei
n° 10.833/2003:
[...]
Por sua vez, o artigo 17 da Lei 11.033/2004, estabelece:
[...]
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.474 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723174/2014-61

Consequentemente, com o devido respeito, mas no entendimento desta
impugnante, as normas dos §§ 2°, incisos II, dos artigos 3° das leis
10.637/2002 e 10.833/2003 vedam somente a tomada de crédito de PIS e
COFINS, relativamente a bens e serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição na operação anterior.
Todavia, como as receitas de fretes das empresas transportadoras estão sujeitas
à incidência positiva de PIS e COFINS, esta impugnante faz jus ao crédito de
PIS e COFINS sobre os indigitados pagamentos de fretes, independentemente
das suas receitas de venda de sementes serem tributadas pelas referidas
contribuições à alíquota 0 (zero).
Em síntese, o direito da impugnante ao indigitado crédito de PIS e COFINS
fundamenta-se legalmente no inciso I do artigo 3°, tanto da Lei n° 10.637/2002,
como da Lei n° 10.833/2003, corroborado pelo artigo 17 da Lei n° 11.033/2004.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da impugnação apresentada pelo sujeito passivo (acórdão no
08-52.655, às fls. 418/426), a 3a TURMA DA DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A natureza dos créditos originados de despesas de frete, pagas nas operações de compra,
segue a natureza dos créditos provenientes das aquisições dos bens transportados,
termos em que há que se considerar ser vedada a apropriação de créditos do PIS/Pasep,
relativamente ao frete incorrido na aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero na
apuração não cumulativa da contribuição social em apreço.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A natureza dos créditos originados de despesas de frete, pagas nas operações de compra,
segue a natureza dos créditos provenientes das aquisições dos bens transportados,
termos em que há que se considerar ser vedada a apropriação de créditos da COFINS,
relativamente ao frete incorrido na aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero na
apuração não cumulativa da contribuição social em apreço.
Cientificado dessa r. decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls.
437/444), no qual:
 Alega que “erroneamente, o julgador equiparou os fretes pagos com os
produtos transportados” (fls. 438);
 Sustenta que “as vedações aos créditos de PIS e COFINS previstas nos §§ 2o,
incisos II, dos artigos 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 referem-se
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.474 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723174/2014-61

aos bens ou serviços adquiridos de terceiros, quando não sujeitos ao
pagamento das contribuições pelo seu vendedor/prestador (terceiro)” e que
“isso não é o caso do frete em apreço, porque as receitas de fretes auferidas
pelas empresas transportadoras são tributadas pelo PIS e pela COFINS com
alíquotas positivas, quer pelo regime cumulativo, ou não-cumulativo.” (fls.
440);
 Para corroborar sua tese, cita o acórdão no 9303-007.562 da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, no processo administrativo fiscal no
13161.001369/2007-13, e conclui que “frete é insumo absolutamente essencial
para a operação de compra e venda de sementes, uma vez que sem o
deslocamento por frete rodoviário tais sementes permaneceriam eternamente
na lavoura” (fls. 443).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e, dada a não arguição de questões
preliminares, passo à análise das razões de mérito.

3. Do mérito
Conforme se depreende do relatório acima, a controvérsia a ser dirimida por essa
turma cinge-se a um único ponto: a possibilidade ou não de se apurar créditos da não
cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS sobre os fretes contratados pela pessoa
jurídica para o transporte de bens adquiridos para a revenda (sementes de soja e milho), quando
esse bens não estiverem sujeitos ao pagamento das contribuições (alíquota zero), mas serviço de
transporte estiver.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.474 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723174/2014-61

A fiscalização, ao proceder a auditoria manual de créditos nos pedidos de
ressarcimento das referidas contribuições, referentes ao ano-calendário de 2011 (vide tabela
contida no relatório acima), concluiu pela glosa dos créditos calculados pelo contribuinte sobre
os indigitados fretes. No entendimento da autoridade fiscal, os fretes representam parcela do
custo dos produtos transportados e não dão direito a crédito das contribuições quando os bens
adquiridos (e transportados) não estiverem sujeitos ao pagamento das contribuições.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo referendou tal
entendimento.
O contribuinte, por sua vez, nas duas instâncias de julgamento administrativo,
defende que os fretes contratados por ele para o transporte das mercadorias adquiridas, quando
sujeitos ao pagamento da contribuição para o PIS e da COFINS, dão direito ao crédito, ainda que
os bens adquiridos não sejam tributados.
Conhecidas as posições de lado a lado, julgo ser o entendimento defendido pelo
contribuinte o que melhor traduz as disposições normativas aplicáveis ao caso, visto que o frete e
os produtos adquiridos para revenda são parcelas de um mesmo custo sujeitas a regimes de
incidência da contribuição para o PIS e da COFINS distintos, ou seja, se parte do custo de
aquisição dos bens para revenda está sujeita ao pagamento das contribuições, sobre essa haverá o
direito à apuração de créditos da não cumulatividade (inciso I, do art. 3o das Leis no 10.833/2003
e no 10.637/2002), ao passo que, por expressa disposição legal (inciso II, do §2o, do art. 3o das
Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002), não haverá o mesmo direito sobre a parte não sujeita ao
pagamento.
Ao meu ver, o entendimento mais adequado em relação a esse tema é o adotado
pela 3a turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no acordão no 9303-012.6871 de relatoria
do ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, do qual, com a devida vênia, reproduzo
trecho a seguir, tomando-o como razão de decidir no presente caso, como prevê o artigo 50, §1o
da Lei n. 9.784/1999:
Insurge-se a Fazenda Nacional contra a decisão recorrida na parte que deu provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito a crédito na sistemática não
cumulativa da COFINS em relação aos fretes na aquisição de insumos desonerados
(sujeitos à alíquota zero). Segundo seu entendimento, frete de produtos desonerados, por
força de vedação prevista no art. 3o, § 2o, II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não
gera direito a crédito das contribuições. Transcrevo excerto de suas alegações:
Com efeito, como os insumos ora sob análise são adquiridos à alíquota zero,
não podem dar direito à apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao
custo de aquisição da matéria-prima por expressa disposição legal (Art. 3° §2°
inciso II da Lei 10.833/2003). Se não há tributação sobre os insumos, não
gerando direito de desconto de crédito da contribuição, também não pode haver
sobre bens e insumos que se agregam à matéria-prima, como o frete ou seguro,
pois a natureza da tributação incidente sobre o principal (insumos) não pode ser
descaracterizada por elementos secundários que se agregam ao principal.
Não assiste razão à recorrente, quanto à impossibilidade de creditamento dos
fretes sujeitos à incidência das contribuições do PIS e da COFINS, relativo às
compras de mercadorias sujeitas à alíquota zero.

1 https://acordaoscarf.carfdata.economia.gov.br/carf/pdfs/processados2/16349000217200965_6544902.pdf
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.474 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723174/2014-61

A solução para o litígio parte da composição do custo do insumo ou da mercadoria
adquirida para a revenda. O Decreto-Lei no 1.598/1977 prevê que o custo de aquisição
de mercadorias ou de produção compreenderá os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte (artigos 289 e 290 do RIR/99, e 301 e 302 do
RIR/2018):
Decreto-Lei no 1.598, de 1977
Custo dos Bens ou Serviços
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte
e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1o - O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo; [...]
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, de forma a estabelecer o tratamento contábil
para os estoques, emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 16 com a seguinte definição
de custo de aquisição (texto da revisão 1):
COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 16(R1)
[...]
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os
impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco),
bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos
comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na
determinação do custo de aquisição. (Alterado pela Revisão CPC 01)
Dessa forma, partindo-se da premissa de que o custo com transporte faz parte do
custo de aquisição do insumo (inciso II, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002) ou da mercadoria para revenda (inciso I, do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002), temos que uma parte do custo foi tributada (frete),
com direito a crédito, e parte do custo não foi tributada (mercadoria/insumo), sem
direito a crédito.
A recorrente parte do disposto no §2o, inciso II, do art. 3o da Lei no10.833/2003 para
vedar o crédito do frete na aquisição de insumos desonerados. Entretanto, a vedação
legal refere-se a parcela do custo que não foi objeto de pagamento das contribuições, e
não a parte do custo do insumo/mercadoria que foi regularmente tributária, conforme
dispõe o inciso II, do §2o, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002:
art. 3o. [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.474 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723174/2014-61

insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Entendo que a interpretação dada pela autoridade fiscal, no sentido de dar o
mesmo tratamento do produto transportado ao frete, não seria a mais
recomendada para o caso em análise, considerando a previsão legal que trata do
direito ao creditamento. O comando normativo acima transcrito (inciso II, do §2o,
do art. 3o das Leis 10.833/2003) impede o creditamento em relação a bens não
sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, mas não veda o direito a crédito sobre os serviços de transporte
tributados efetuados com bens desonerados. E vedar a possibilidade de crédito no
frete tributado pela alegação de desoneração da mercadoria/insumo transportada
violaria o princípio da não-cumulatividade para o PIS e COFINS.
Na aquisição de mercadorias para revenda ou de insumos para a produção, o
preço pago pelo adquirente pode incluir a entrega em seu estabelecimento ou não,
nesse caso ficando por sua responsabilidade a contratação do serviço de transporte junto
a outra pessoa jurídica (transportadora) para que o produto chegue até seus
estabelecimentos e que possa ter a destinação prevista (revenda, estoque ou produção).
O serviço de transporte, o frete, é tributado pelo PIS e COFINS, enquanto receita
da transportadora. Ainda que tal dispêndio faça parte do custo de aquisição da
mercadoria/insumo, tal contratação é uma operação autônoma em relação a
aquisição do item transportado, e não há previsão legal para impedir o
creditamento, em caso de ser receita tributável pelo prestador.
Portanto, por inexistência de vedação legal, há de se admitir o direito ao crédito sobre os
dispêndios com fretes tributados na aquisição dos insumos/mercadorias desonerados.
[grifo nosso]
Em suma, o que r. decisão transcrita acima apregoa é que não há impedimento
legal para a apuração de créditos da não cumulatividade sobre os fretes, quando estes dispêndios
estiverem sujeitos ao pagamento das contribuições, mesmo que as mercadorias adquiridas para
revenda ou os insumos aplicáveis na produção não forem tributados. Tal entendimento, como já
salientado anteriormente, nos parece o que melhor se aplica ao caso em análise.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reverter
as glosas referentes aos créditos da contribuição do PIS e da COFINS apurados sobre os serviços
de transporte (fretes) pagos pela Recorrente na aquisição de sementes de milho e soja no período
de apuração de 01/01/2011 e 31/12/2011.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.474 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723174/2014-61

Fl. 466
DF CARF MF
Original